Tribunal: TJES
Processo: 5000522-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Autofalência
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000522-11.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CIMEF METALURGIA S/A
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DEBATIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

II.
Na hipótese dos autos, ao que se extrai da leitura do inteiro teor do Acórdão recorrido, é possível notar que seus fundamentos são suficientes, por si sós, a evidenciar a ausência de plausibilidade dos Aclaratórios, máxime porque restou evidenciado com alicerce em robusta motivação, inclusive em reiterados precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que não podem ser desconstituídos os pagamentos regularmente realizados antes do deferimento do processamento da Recuperação Judicial, como na hipótese em apreço, de modo que a Recorrente não faz jus aos valores validamente pagos à Recorrida pelas faturas de energia elétrica dos meses aludidos no pronunciamento colegiado recorrido.

III.
Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

CIMEF METALÚRGICA S/A - Em Recuperação Judicial
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 2428785) que, por maioria de Votos, negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pelo Recorrente em razão da
DECISÃO
(id. 992323 e id. 992324) proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim,
nos autos da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
postulada pela Recorrente, cujo
decisum
, no capítulo impugnado, indeferiu o pedido de restituição dos valores pagos à
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
referentes às faturas de abril, maio, junho e julho de 2020 pelo fornecimento de energia elétrica.

A Recorrente sustenta, em resumo, que “
o acórdão ora recorrido contraria a regra do artigo 47 que visa a preservação da empresa em crise
”, visto que manteve o indeferimento da tutela de urgência que havia sido postulada para que fossem devolvidos à Recorrente os valores pagos à Recorrida pelas faturas de energia dos meses em comento, de modo que seus respectivos créditos deveriam ser incluídos na Recuperação Judicial de origem.

Defende, portanto, que restou desconsiderado que “
todos os créditos/obrigações constituídos antes do pedido de processamento da recuperação judicial estão sujeitos ao processamento da recuperação judicial, logo as citadas faturas, devem ter seus valores pagos devolvidos, bem como os mesmos mantidos/incluídos no rol de credores
”.

Pleiteia que se confira provimento a este recurso, sanando-se o alegado vício, inclusive para fins de prequestionamento.

É o relatório, no essencial.

Remetam-se os autos à mesa para julgamento, nos termos do artigo 1.024, § 1º
,
do Código de Processo Civil
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado,
CIMEF METALÚRGICA S/A - Em Recuperação Judicial
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 2428785) que, por maioria de Votos, negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pelo Recorrente em razão da
DECISÃO
(id. 992323 e id. 992324) proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim,
nos autos da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
postulada pela Recorrente, cujo
decisum
, no capítulo impugnado, indeferiu o pedido de restituição dos valores pagos à
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
referentes às faturas de abril, maio, junho e julho de 2020 pelo fornecimento de energia elétrica.

A Recorrente sustenta, em resumo, que “
o acórdão ora recorrido contraria a regra do artigo 47 que visa a preservação da empresa em crise
”, visto que manteve o indeferimento da tutela de urgência que havia sido postulada para que fossem devolvidos à Recorrente os valores pagos à Recorrida pelas faturas de energia dos meses em comento, de modo que seus respectivos créditos deveriam ser incluídos na Recuperação Judicial de origem.

Defende, portanto, que restou desconsiderado que “
todos os créditos/obrigações constituídos antes do pedido de processamento da recuperação judicial estão sujeitos ao processamento da recuperação judicial, logo as citadas faturas, devem ter seus valores pagos devolvidos, bem como os mesmos mantidos/incluídos no rol de credores
”.

Pleiteia que se confira provimento a este recurso, sanando-se o alegado vício, inclusive para fins de prequestionamento.

Expendido esse relato, cabe rememorar que a
Ementa do Acórdão
recorrido restou assim redigida,
in litteris:

“
EMENTA
: EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PAGAMENTOS PRETÉRITOS. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO RECONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Consoante compreensão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
tanto o deferimento do pedido de recuperação judicial quanto o de decretação de falência possuem efeito ex nunc, ou seja, não retroagem para regular atos que lhe sejam anteriores
” (STJ - AgRg no CC 140.484/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 03/09/2015).

II.
“
A regra do art. 49 da Lei 11.101/2005 merece interpretação sistemática. Nos termos do art. 6º, caput, da Lei de Falências e Recuperações Judiciais, é a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial que todas as ações e execuções em curso contra o devedor se suspendem. Na mesma esteira, diz o art. 52, III, do referido diploma legal que, estando a documentação em termos, o Juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato, ordenará a suspensão de todas as ações e execuções contra o devedor. Assim, os atos praticados nas execuções em trâmite contra o devedor entre a data de protocolização do pedido de recuperação e o deferimento de seu processamento são, em princípio, válidos e eficazes, pois os processos estão em seu trâmite regular. (...) A decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos "ex nunc", não retroagindo para atingir os atos que a antecederam
” (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no CC 105.345/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2011, DJe 25/11/2011).

III.
Os pagamentos realizados nas Execuções antes do deferimento do processamento da Recuperação Judicial são válidos, de modo que não podem ser desconstituídos, máxime porque aquele pronunciamento judicial, por não possuir efeitos retroativos, não tem a aptidão de repercutir nos atos que lhe são anteriores. De igual modo, idêntico raciocínio deve ser praticado em relação aos pagamentos realizados extrajudicialmente antes do deferimento do processamento da Recuperação Judicial, pois, do contrário, ter-se-ia por propiciada a situação de que a Recuperanda estaria autorizada a postular a restituição de todo e qualquer valor daquele Credor que logrou êxito em perceber seu crédito anteriormente àquele pronunciamento judicial de admissibilidade do pleito recuperacional.

IV.

"Não há, no ordenamento jurídico pátrio, dispositivo legal a autorizar que a superveniência da decretação da liquidação extrajudicial, da recuperação judicial ou da falência possa irradiar efeito desconstitutivo sobre pagamentos pretéritos licitamente efetuados. [...] A deflagração de regimes executivos concursais possui efeitos ex nunc, não retroagindo para regular atos que lhe sejam anteriores" (REsp 1756557/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019). (...)”
(STJ - AgInt no REsp 1807267/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020).

V.
Na hipótese dos autos, as faturas de abril e maio de 2020 foram pagas em 25/08/2020 (id. 992322, p. 23/25) e as de junho e julho de 2020 foram quitadas em 04/09/2020 (id. 932322, p. 27/34). Por sua vez, o deferimento do processamento da Recuperação Judicial ocorreu no dia 16/09/2020 (id. 992312, p. 07), daí porque não retroage àquelas datas, não sendo possível a desconstituição dos pagamentos pretéritos validamente realizados, sendo inviável, portanto, a restituição dos valores pagos.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
– Agravo de Instrumento nº 5000522-11.2021.8.08.0000, Rel. Orig. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Rel. para Acórdão Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, julg. 12/04/2022)

Em
sendo assim, da leitura do inteiro teor do Acórdão recorrido, é possível notar que seus fundamentos são suficientes, por si sós, a evidenciar a ausência de plausibilidade dos Aclaratórios, máxime porque restou evidenciado com alicerce em robusta motivação, inclusive em reiterados precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que não podem ser desconstituídos os pagamentos regularmente realizados antes do deferimento do processamento da Recuperação Judicial, como na hipótese em apreço, de modo que a Recorrente não faz jus aos valores validamente pagos à Recorrida pelas faturas de energia elétrica dos meses aludidos no pronunciamento colegiado recorrido.

Neste contexto, a hipótese atrai a incidência da tão conhecida orientação jurisprudencial de que “
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
” (
STJ
- AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

Deste modo, ante a inexistência de qualquer vício no Acórdão recorrido, cumpre esclarecer, como reiteradamente afirmado pela jurisprudência, que os Embargos de Declaração não se revelam via idônea para reabrir o debate sobre as questões já decididas nos autos.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria